Tribunal: TJDFT
Processo: 0739804-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DECORRENTE DE LEI (OPE LEGIS). ART. 1.012, CAPUT, CPC. PRELIMINAR CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO VERIFICADA. LIQUIDEZ. CERTEZA E EXIGIBILIDADE. DESNECESSÁRIOS. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PRÁTICA DE ANATOCISMO. NÃO VERIFICADOS. VALOR APURADO PELO RÉU/EMBARGANTE/APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente apelação, desde a sua interposição, já está dotada de efeito suspensivo próprio, ope legis, isto é, com fundamento no caput do artigo1.012, do CPC, impedindo, assim, a eficácia da sentença.

2. Certeza, liquidez e exigibilidade do título são requisitos necessários à propositura da ação executiva, não da ação monitória. A ação monitória exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a convencer o magistrado de que há indícios do direito alegado.

3. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, o pedido monitório pode ser realizado mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo.

4. Em que pese os argumentos aviados acerca da capitalização de juros, verifica-se que o apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações, de modo a desconstituir a comprovação da autora, o que torna procedente a tese da autoral, tal como julgado pelo juízo de origem. 2.1 Ademais, a parte autora concordou com os cálculos apresentados pelo embargante, ora apelante, e a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos monitórios, condenando o apelante a pagar a apelada o valor por ele mesmo apurado, inexistindo, pois, qualquer incidência de capitalização de juros ou prática de anatocismo.

5. O réu/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora/apelada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ensejar a modificação do julgado quanto à procedência do pedido, restando incontroverso nos autos que os serviços foram prestados e não foram pagos, devendo, portanto, ser mantida a sentença em seus termos.

6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.